Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-64.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Ação indenizatória, ajuizada por ex-empregadoras contra ex-empregados e concorrente, por concorrência desleal por desvio de clientela. Ação julgada parcialmente procedente. Apelações.

Prova suficiente da prática delitiva prevista no art. 195, XI, da Lei de Propriedade Industrial: "Comete crime de concorrência desleal quem: (...) divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de

Ementa:
Ação indenizatória, ajuizada por ex-empregadoras contra ex-empregados e concorrente, por concorrência desleal por desvio de clientela. Ação julgada parcialmente procedente. Apelações.

Prova suficiente da prática delitiva prevista no art. 195, XI, da Lei de Propriedade Industrial: "Comete crime de concorrência desleal quem: (...) divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato." Tal como doutrina CELSO DELMANTO, esse crime é praticado pelo empregado que "divulga, explora ou utiliza segredo de fábrica ou negócio, que por tais circunstâncias especiais lhe foi confiado ou veio a ter conhecimento. Devemos incluir todas as relações do contrato de trabalho, de prestação de serviços, que por dever de lealdade e fidelidade obrigam à custódia do silêncio. (...) Trata-se de crime de perigo, consumando-se com a prática da conduta típica dos verbos reitores. É óbvio que para a consumação é necessário que o segredo chegue ao conhecimento de outra ou outras pessoas. O desvalor da ação está no obrar do sujeito ativo, e o desvalor do resultado ocorre quando colocada em perigo a capacidade competitiva da empresa no instante em que sua competidora é ciente do conteúdo do segredo."

Da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – de resto, decorre o dever de não praticar "ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado", durante sua vigência, consistindo seu descumprimento, até mesmo, motivo de demissão por justa causa, confirmada judicialmente (art. 482).

Hipótese em que todos os réus seguiram se beneficiando de clientes desviados da autora antes e após rescisões de contratos de trabalho, por justa causa, dos réus ex-empregados. Indenização que deve abarcar – tal como apurado pericialmente – ambos os períodos, sob pena de enriquecimento sem causa dos infratores. Elevação da verba indenizatória do dano material.

Os danos morais, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial, encontram-se "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Repressão do ilícito lucrativo por meio de indenização por danos morais. Fixação do "quantum" que deve levar em conta o porte econômico das empresas corrés, a gravidade e extensão dos atos praticados, de usurpação de clientela alheia. Elevação da verba de ressarcimento do dano moral.

Reforma parcial da sentença recorrida. Apelação das autoras provida. Apelação dos réus desprovida.